Tribunal: CARF
Processo: 16227.000332/2008-35
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SONIA DE QUEIROZ ACCIOLY
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-03
Data de publicação: 2021-12-28

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1999 a 31/12/2001
AUTUAÇÃO. PEDIDO DE EXTINÇÃO DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO POR COMPENSAÇÃO.
Ao contencioso administrativo instaurado com a impugnação tempestiva cumpre examinar as matérias de defesa que guardem estreita e direta relação com os elementos da regra matriz de incidência tributária descritas na autuação: sejam de ordem probatória, sejam em razão de impossibilidade (decadência), incompetência ou nulidade do lançamento.
Sob essa ótica, com exceção das matérias de ordem pública, donde não se insere o pagamento ou compensação, as situações extintivas de crédito tributário elencadas no art. 156, do CTN, devem ser apresentadas à Autoridade Competente para a cobrança tributária, após a definitividade do crédito constituído.
CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Somente ensejam a nulidade os atos e termos lavrados por pessoa incompetente e os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do direito de defesa, nos termos dos artigos 10 e 59, ambos do Decreto no 70.235/72.
Tendo sido observados os ditames legais, não comprovado prejuízo ou vício ensejador de nulidade dos lançamentos, afasta-se a alegação trazida na peça recursal.
Súmula CARF no 163 O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
PROVA PERICIAL. INDEFERIMENTO. AVALIAÇÃO DO JULGADOR. NECESSIDADE E VIABILIDADE.
Como destinatário final da perícia, compete ao julgador avaliar a prescindibilidade e viabilidade da produção da prova técnica, não tendo ela por finalidade suprir as deficiências probatórias das partes. Não demonstrada a necessidade de conhecimento técnico e especial para a produção de prova, a realização de exame pericial é dispensável

Inteiro teor:
S2-C2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16227.000332/2008-35
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-009.126 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
03 de dezembro de 2021
Recorrente
TRANSPORTADORA F SOUTO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1999 a 31/12/2001
AUTUAÇÃO. PEDIDO DE EXTINÇÃO DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO
POR COMPENSAÇÃO.
Ao contencioso administrativo instaurado com a impugnação tempestiva
cumpre examinar as matérias de defesa que guardem estreita e direta relação
com os elementos da regra matriz de incidência tributária descritas na
autuação: sejam de ordem probatória, sejam em razão de impossibilidade
(decadência), incompetência ou nulidade do lançamento.
Sob essa ótica, com exceção das matérias de ordem pública, donde não se
insere o pagamento ou compensação, as situações extintivas de crédito
tributário elencadas no art. 156, do CTN, devem ser apresentadas à Autoridade
Competente para a cobrança tributária, após a definitividade do crédito
constituído.
CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Somente ensejam a nulidade os atos e termos lavrados por pessoa incompetente
e os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa, nos termos dos artigos 10 e 59, ambos do
Decreto no 70.235/72.
Tendo sido observados os ditames legais, não comprovado prejuízo ou vício
ensejador de nulidade dos lançamentos, afasta-se a alegação trazida na peça
recursal.
Súmula CARF no 163 O indeferimento fundamentado de requerimento de
diligência ou perícia não configura cerceamento do direito de defesa, sendo
facultado ao órgão julgador indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou
impraticáveis. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021,
DOU de 11/11/2021).
PROVA
PERICIAL.
INDEFERIMENTO.
AVALIAÇÃO
DO
JULGADOR. NECESSIDADE E VIABILIDADE.
Como destinatário final da perícia, compete ao julgador avaliar a
prescindibilidade e viabilidade da produção da prova técnica, não tendo ela por
finalidade suprir as deficiências probatórias das partes. Não demonstrada a
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16227.000332/2008-35
Fl. 408
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-009.126 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16227.000332/2008-35

necessidade de conhecimento técnico e especial para a produção de prova, a
realização de exame pericial é dispensável

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
das alegações de inconstitucionalidade da multa e do inciso I do art. 22, da Lei 8.212/91, bem
como dos pedidos de inserção em REFIS, da correção de compensação e da extinção do crédito
tributário pela compensação; e, na parte conhecida, negar provimento ao recurso. Votou pelas
conclusões o conselheiro Ronnie Soares Anderson.

(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro
de Oliveira, Leonam Rocha Medeiros, Samis Antônio de Queiroz , Sonia de Queiroz Accioly e
Ronnie Soares Anderson (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário (fls. 160 e ss) interposto contra decisão da
Delegacia da Receita Previdenciária (fls. 146 e ss) que manteve o lançamento lavrado em face do
Recorrente, referente a contribuições previdenciárias referentes à parte dos Segurados
Empregados, devidas à Previdência Social e não recolhidas em época própria. O lançamento
refere-se às seguintes competências: 01.99; 03.99; 04.99; 06.99; 07.99 e . 08.99; 01.2000 a
13.2000 e 01.2001 a 13.2001, com débito consolidado em data de 09.09.2002, no valor de R$
219.346,50 – DEBCAD no 35.467.798-5
A R. decisão proferida pela D. Autoridade Julgadora de 1a Instância (fls. 146 e ss)
analisou as alegações apresentadas e manteve a autuação.
DA NOTIFICAÇÃO:
Trata a presente NFLD - Notificação Fiscal de Lançamento de Débito, de contribuições
previdenciárias referentes à parte dos Segurados Empregados, devidas à Previdência
Social e não recolhidas em época própria;
2. O lançamento refere-se às seguintes competências: 01.99; 03.99; 04.99; 06.99; 07.99
e . 08.99; 01.2000 a 13.2000 e 01.2001 a 13.2001, com débito consolidado em data de
09.09.2002, no valor de R$219.346,50;
DA IMPUGNAÇÃO:
3. A notificada inconformada com o lançamento do débito, apresentou defesa
tempestiva impugnando o lançamento, alegando em síntese:
Das Preliminares
Fl. 409
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-009.126 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16227.000332/2008-35

4. Que nada é devido em relação às competências 2000 e 2001, vez que a Empresa já
tinha liquidado o seu débito através da compensação e nada disso foi considerado pela
Agente Fiscal;
4.1. Que a compensação foi efetuada nos termos da legislação vigente, conforme
assegurado no art. 66, da Lei n° 8.383/91 e art. 89, da Lei n° 8.212/91;
4.2. Que pretendia juntar aos autos documentos, o que não fez, tendo em vista o exíguo
prazo para apresentação de defesa para as 28 NFLDs Iavradas;
4.3. Que o crédito tributário foi extinto através da compensação, nos temos do art. 156,
ll do CTN, vez que a Defendente recolheu indevidamente tributos arrecadados pelo
INSS, em virtude de suas cobranças estarem em desacordo com as determinações legais
e constitucionais;
4.4. Que tal compensação é relativa à parte dos funcionários, referente ao exercício de
2000 e 2001, conforme previsão expressa no art. 3°, I, da IN 67, de 10.05.2002;
4.5. Que a compensação prevista na Lei 8.383/91 é um procedimento exercitável pelo
próprio contribuinte, sem a necessidade de autorização judicial ou administrativa e, tal
entendimento é aceito no STF;
4.6. Que o direito de efetuar compensação de créditos provenientes do pagamento
indevido de tributos arrecadados pelo INSS obedece ao critério do autolançamento ou
lançamento mediante ulterior homologação a que está sujeito o referido tributo. Vale
dizer, se o Fisco deposita confiança no contribuinte para efetuar o recolhimento do
tributo, sujeitando-o, porém, a posterior homologação, o mesmo deve ocorrer quanto
aos valores passíveis de compensação;
4.7. Que claro está que se a Autoridade Fiscal entender, após detida análise, indevido o
montante compensado, poderá não apenas deixar de homologá-lo, como também, impor
as sanções aplicáveis e cabíveis;
4.8. Que no entanto, lamentavelmente o llmo. Sr. Agente Fiscal, sequer levou em
consideração a compensação tributária realizada pela Defendente e, tampouco, efetuou
qualquer análise dos documentos fiscais da empresa que comprova a realização do
procedimento compensatório, fato este que configura flagrante cerceamento de defesa;
4.9. Que como possuia valores de crédito, compensou-os com os créditos vincendos da
contribuição ao INSS, relativa à parte dos funcionários, extinguindo desta forma, o
crédito tributário, portanto, nada é devido relativo à parte dos funcionários, objeto da
presente NFLD;
4.10. Que tem o agente todo o direito de verificar a compensação efetuada, mas, jamais
deve se abster de examinar a compensação efetuada por livre e espontânea vontade da
empresa;
4.11. Que ocorreu assim o cerceamento de defesa, haja vista que o Agente Fiscal não
investigou todas as circunstâncias e eventos relacionados com a fiscalização no decorrer
do próprio procedimento, em ofensa também, ao principio da audiência do interessado;
A Autoridade Julgadora considerou o lançamento procedente, em decisão com a
seguinte ementa:
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. CUSTEIO.
A empresa ê obrigada a recolher as contribuições . previdenciárias incidentes sobre as
remunerações pagas ou creditadas a seus empregados, conforme inteligência dos artigos
28, inciso l e 30, inciso l, letras “a” e da Lei n.° 8.212/91.
Integram o crédito previdenciário constituído: os juros de mora e a multa variável de
caráter irrelevável de acordo com a legislação de regência.
Cientificado da decisão de 1a Instância, aos 09/12/2002 (fls. 158), o contribuinte
apresentou o presente recurso voluntário em 20/12/2002 (fls. 160 e ss), insurgindo-se contra o
Fl. 410
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-009.126 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16227.000332/2008-35

lançamento ao enfoque de que liquidara seu débito através da compensação, não considerada
pela Autoridade Fiscal.
Pede sejam julgados em conjunto as NFLD-DEBCAD: 35.467.791-8; 35.467.798-
5; 35.467.797-7; 35.467.789-6; 35.467.805-1 e 35.467.795-0.
Salienta ter apensado “apenas na Defesa relacionada com a NFLD 35.467.791-8
toda a documentação comprobatória do crédito que também servirá base de defesa para as
NFLDs 35.467.798-5; 35.467.797-7; 35.467.789-6; 35.467.805-1 e 35.467.795-0”.
Ante a extinção do crédito tributário, busca a reforma da decisão.
Assinala cerceamento à defesa em razão do indeferimento do pedido de realização
de prova pericial, motivo pelo qual requer a declaração de nulidade da decisão de piso.
Assinala a inconstitucionalidade do art. 22, I, da Lei 8.212/91, de modo a ser
cristalino a existência do direito ao crédito da Defendente oriundo do pagamento indevido da
contribuição em tese (docs. anexos), já que os efeitos da decisão que julgou a ADIN n° 1108-1
atingiram os contribuintes indistintamente. Segundo afirma: “o posicionamento atual e
majoritário do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que o prazo para pleitear a
compensação de tributos sujeitos ao lançamento por homologação extingue-se somente após o
transcurso de 10 (dez) anos contados da data do pagamento indevido, conforme se verifica nos
seguintes julgados: Recurso Especial n° 266.889-SP, publicado no DJ de 04.12.2000; Recurso
Especial n° 233.547-DF, publicado no DJ de 27.11.2000; Recurso Especial n° 295.678-Bahia,
publicado no DJ de 11.06.2001; Agravo Regimental no Recurso Especial n° 205.410-Distrito
Federal, publicado no DJ de 11.06.2001”.
Alega que: “Conforme exaustivamente exposto e provado através dos fatos e das
preliminares o débito tributário foi extinto através da compensação. Por outro lado, conforme já
exposto, o crédito da Defendente, objeto da compensação tributária, é oriundo do pagamento
indevido da Contribuição incidente sobre o Pró-Labore de Administradores, Autônomos e
Avulsos, exação julgada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal.
Assinala a imprescindibilidade de prova pericial.
Não obstante as alegações supra elaboradas, caso Vossa Senhoria não entenda pela
ilegalidade e inconstitucionalidade dos valores ora discutidos e mantenha o lançamento
efetuado pela Sra. Agente Fiscal de Rendas, mister destacar o fato de que estes débitos
poderão e deverão ser incluídos no Programa de Recuperação Fiscal (REFIS) senão
vejamos: (...)Por todo o exposto, requer a Vossa Senhoria que os débitos ora lançados
na presente NFLD e já declarados através dos meios competentes, sejam devidamente
incluidos no Programa de Recuperação Fiscal.

Afirma que a multa tem natureza confiscatória.
Resume a peça recursal da seguinte forma:
Diante de tudo que foi exposto e fartamente provado, finalmente a Recorrente requer
que seu recurso seja julgado PROCEDENTE, nos seguintes termos: ,
1)-que a primeira preliminar seja acatada e consequentemente julgada nula a decisão
prolatada em 1a. instância, sem apreciação do mérito, uma vez que a Defendente
compensou o crédito tributário correspondente aos exercícios de 2.000 e 2.001, nos
termos do artigo 66 da Lei 8.383./91, combinado com o artigo 89 da Lei 8.212/91,
extinguindo assim o crédito tributário nos termos do artigo 156, ll do Código Tributário
Nacional e em nenhum momento o julgador I analisou as mencionadas compensações;
Fl. 411
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-009.126 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16227.000332/2008-35

2)-caso a preliminar anterior não seja acatada, requer que a segunda preliminar seja
acatada e consequentemente julgada nula a decisão prolatada, sem apreciação do mérito,
uma vez que a descrição da primeira preliminar demonstra com clareza o desprezo
praticado por parte do julgador "a quo", não dando à Recorrente qualquer chance de
defesa, especialmente da prova pericial, havendo, portanto, flagrante ofensa ao direito
de defesa, ofendendo de forma flagrante o artigo 5°, LV da Constituição Federal.
3)-caso nenhuma das preliminares seja julgada procedente, o que se admite por mera
argumentação, e o mérito vier a ser apreciado e julgado, requer também sua
procedência, nos seguintes termos:
3.1)-que os tributos lançados através da NFLD, correspondentes aos exercícios
completos de 2.000 e 2.001 sejam considerados indevidos, urna vez que os mesmos
foram totalmente liquidados pela Defendente, pois foram extintos através da
compensação, tudo nos termos do artigo 66 da Lei 8.383/91, combinado com o artigo 89
da Lei 8.212/91, havendo, portanto, a extinção do crédito tributário, nos termos do
inciso I e ll do artigo 156 do Código Tributário Nacional;
3.2)-considerando que os tributos constantes do item 3.1 foram totalmente extintos
através da compensação, consequentemente a multa, bem como o juro, também devem
ser julgados indevidos, uma vez que o acessório deve acompanhar o valor principal;
3.3)-caso o digno julgador entender que haja algum crédito devido, isto correspondente
a exercícios anteriores a 2.000, requer que os mesmos, após a devida correção nos
termos da presente defesa, sejam incluídos nos REFIS, uma vez que a responsabilidade
pela sua inclusão é do próprio INSS.
4)-caso o mérito seja apreciado, requer a produção de prova pericial, ou diligência, a
critério do digno julgador, uma vez que existe uma parafernália de dados, documentos e
cálculos o que torna imprescindível a produção da prova pericial; '
5)- Considerando que na mesma data, a fiscalização emitiu as NFLD-DEBCAD:
35.467.791-8; 35.467.798-5; 35.467.797-7; 35.467.789-6; 35.467.805-1 e 35.467.795-0,
que tratam do mesmo assunto e a fim de evitar julgamentos contraditórios, a Defendente
requer que as mencionadas NFLDs sejam apensadas, procedendo-se desta forma
julgamentos simultâneos;
6)-em decorrência de ter sido lavrada contra a Defendente, na mesma data, 28 NFLDS,
e a prova da origem do crédito utilizado como compensação depender de vários
documentos, além de fotocópias do Diário e Razão, em homenagem ao principio da
ampla defesa a Defendente protesta pela posterior juntada da documentação apropriada,
pois foi impossível junta-la de imediato em decorrência do exíguo tempo para a
interposição da defesa; -
7)- Requer, finalmente, que as futuras intimações sejam enviadas não só para a empresa,
sujeito passivo da presente autuação fiscal, como também para seus advogados, Dr.
João Carlos de Lima Junior, OAB/SP n° 142.452, e Dr. Ailton Leme Silva, OAB/SP n°
92.599, cujo domicilio encontra-se na Rua Paulo Lobo, n° 33, Bairro Cambuí,
municipio de Campinas-SP, CEP 13.025-210.
Obs. Os documentos referentes às guias de recolhimento indevido da contribuição ao
INSS incidente sobre o Pró-Labore de Administradores, Autônomos e Avulsos, foram
apensados à NFLD n° 35.467.791-8 através de cópias simples. No entanto, a
documentação original se encontra na sede da empresa à disposição da fiscalização para
eventual conferência.
O recurso não foi aceito, porquanto desacompanhado de depósito recursal (fls.
194), motivo que ensejou a impetração de Segurança (Mandado de Segurança n°
2002.61.19.006790-0, perante a 2a Vara da Subseção Judiciária de Guarulhos, visando se abster
de recolher 30% do débito discutido como requisito de admissibilidade do Recurso
Administrativo interposto ao Conselho de Recursos da Previdência Social - CRPS.
Fl. 412
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-009.126 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16227.000332/2008-35

Segundo o próprio Recorrente bem informou (fls. 296 e ss): “Ao apreciar o
Mandado de Segurança supra citado, o juízo de Primeiro Grau denegou a segurança pleiteada.
Interposto Recurso de Apelação, o TRF manteve a decisão do juízo “a quo". Contudo, o STF, ao
julgar o Recurso Extraordinário, reformou o acórdão recorrido decidindo pela desnecessidade
do depósito de 30%, conforme cópia da publicação do DJU anexa, bem como do "print"
extraído do site do STF informando que a referida decisão transitou em julgado no dia
03/09/2007”
Esse, em síntese, o relatório.

Voto
Conselheira Sonia de Queiroz Accioly, Relatora.
Sendo tempestivo, conheço parcialmente do recurso e passo ao seu exame,
acolhido argumento relativo à desnecessidade de depósito recursal prévio, ante a decisão exarada
no Mandado de Segurança interposto pelo Recorrente e em razão da decisão do STF.
Cumpre consignar que o CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária, sendo vedado ainda ao órgão julgador administrativo
negar a vigência a normas jurídicas por motivo de alegada ilegalidade de lei, salvo nos casos
previstos no art. 103-A da CF/88 e no art. 62 do Regimento Interno do CARF ,consoante Súmula
CARF no 2:
Súmula CARF no 2:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Isso porque o controle de legalidade efetivado pelo CARF, dentro da
devolutividade que lhe compete frente à decisão de primeira instância, analisa a conformidade do
ato da administração tributária em consonância com a legislação vigente.
Nesse sentido, compete ao Julgador Administrativo apenas verificar se o ato
administrativo de lançamento atendeu aos requisitos de validade e observou corretamente os
elementos da competência, finalidade, forma e fundamentos de fato e de direito que lhe dão
suporte, não havendo permissão para declarar ilegalidade ou inconstitucionalidade de atos
normativos.
Assim, alegação no sentido da inconstitucionalidade da multa aplicada, por
confiscatória, e inconstitucionalidade do inciso I, do art. 22, da Lei 8.212/91 não poderão ser
conhecidas.
Doutro lado, os pedidos estranhos à presente lide administrativa (circunscrita as
matérias de defesa opostas diretamente à autuação) também não serão conhecidos.
Assim, pedido de inserção em Programa de Regularização Fiscal – Refis, ou
mesmo de correção de compensação, não poderão ser conhecidos porquanto não afetos à
autuação e matérias de defesa correlatas.
Há mais uma alegação que desmerece ser conhecida.
Fl. 413
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-009.126 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16227.000332/2008-35

O Recorrente insurge-se contra o lançamento tributário, ao enfoque ter
compensado valores, de forma a restar extinto o crédito tributário. Afirma a nulidade da decisão
de piso.
Vejamos.
Segundo o Relato Fiscal (fls. 75 e ss) :
3. Do lançamento do débito:
A Fiscalização , em análise dos documentos apresentados pelo contribuinte detectou
diferenças de contribuições entre os valores referentes a descontos de empregados
declarados em Folhas de Pagamento e os valores declarados em GFIP/SEFIP. Tais
diferenças foram lançadas como diferenças de contribuição (parte empregados) não
declarados em GFIP/SEFIP
5. Elementos examinados que embasaram os lançamentos das contribuições: - Folhas de
pagamento , GFIP(Guias de recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social)
/SEFIP( Sistema Eletrônico de Pagamento do FGTS e Informações à Previdência
Social) do Sistema CNIS-(Cadastro Nacional de Informações Sociais) DATAPREV.
6 . Os fatos geradores de contribuições e competências em que foram apuradas, estão
discriminados no Relatório de Fatos Geradores e os valores devidos constam do
Discriminativo Sintético do Débito, em anexo.
7. Em decorrência do presente trabalho, foram lavradas, além dos Autos de infração
DEBCAD.s NR.s 35.467.416-1, 35.467.803-5 e 35.467.804-3 , as seguintes NFLD's
DEBCAD.s nrs. 35.467.417-0, 35.4667.4l8-8, 35.467.419-6, 35.467.420-0, 35.467.421-
8, 35.467.784-5, 35.467.785-3, 35.467.786-1 , 35.467.787-0, 35.467.788-8, 35.467.789-
6,35.467.790-0, 35.467.791-8,35.467.792-6, 35.467.793-4, 35.467.794-2, 35.467.795-0,
35.467.796-9, 35.467.797-7, 35.467.799-3, 35.467.800-8, 35.467.801-9, 35.467.802-7 e
35.467.805-7, sendo que a cada notificação deverá corresponder uma defesa específica e
os documentos as serem juntados deverão estar autenticados.
No momento de defesa, o Recorrente alegou a compensação de valores, acostou
planilhas por ele elaboradas (fls. 113/143). Nada mais acostou.
Ao examinar a defesa, a Autoridade Julgadora (fls. 146 e ss) afirmou que:
Das preliminares
8. A Fiscal Analista de Processos da Gerência Executiva em Guarulhos, no uso das
atribuições que lhe foram conferidas pela Portaria INSS/GEXGRU/SP, n° 05, de 13 de
abril de 2000, expedida pelo Gerente Executivo:
8.1. Considerando que os autos encontram-se devidamente formalizados e instruídos
para julgamento;
8.2. Considerando que da análise das planilhas e guias de recolhimento juntadas aos
autos - fls. 112/142 -, concluímos que assistiu razão às Fiscais Notifícantes em
ignorarem tal compensação, até porque não apresentou a Empresa, qualquer decisão
judicial embasando o "modus operandi" adotado;
8.3. Considerando que nos termos do art. 251, § 1° do RPS - Regulamento da
Previdência Social, aprovado pelo Decreto n° 3.048, de 06.05.99, “a compensação,
independentemente da data do recolhimento, não pode ser superior a trinta por cento
do valor a ser recolhido em cada competência, devendo o saldo remanescente em favor
do contribuinte ser compensado nas competências subsequentes, aplicando-se as normas
previstas nos §§ 1° e 2° do art. 247” (grifos nossos). Considerando ainda, a inteligência
do § 2° do mesmo artigo, que determina que: “a compensação somente poderá ser
efetuada com parcelas de contribuição da mesma espécie” (grifos nossos);
8.4. Considerando que encontramos no art. 253, do RPS que: “O direito de pleitear
restituição ou de realizar compensação de contribuições ou de outras importâncias
Fl. 414
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-009.126 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16227.000332/2008-35

extingue-se em cinco anos, contados da data: do pagamento ou recolhimento indevido;
ou (grifos nossos);
8.5. Considerando assim, que a Impugnante efetuou a compensação como bem quis,
sem se ater aos regramentos impostos pela legislação previdenciária e sem o respaldo do
judiciário, haja vista que não obedeceu ao limite de 30% - não encontramos nas
competências que diz haver efetuado a compensação (2000 e 2001), quaisquer valores
recolhidos -; não limitou a compensação a parcelas da mesma espécie e, não respeitou o
limite de cinco anos (conforme fls. 118/142, os valores aproveitados na compensação,
se referem em sua totalidade ao período de FEVl90 a OUT/93);
8.6. Considerando que conforme informou, efetuou a compensação referente aos valores
devidos relativos à retenção dos Segurados Empregados, com os valores a que teria
direito recolhidos por conta da contribuição incidente sobre a remuneração dos
administradores/ autônomos, que foi julgada inconstitucional pelo E. STF, e, são
justamente estes valores que não poderia compensar diretamente, sem respaldo do Poder
Judiciário, até porque, conforme indicado no item 8.5 acima, referem-se a periodo
aquém dos cinco anos estabelecidos como prazo limite para compensação;
Do mérito
9. Considerando que a compensação efetuada não ocorreu entre contribuições da mesma
espécie, haja vista que são contribuições que possuem fatos geradores distintos, até
porque a contribuição social de que trata a Lei n° 7787/91, art. 3°, l, foi declarada
inconstitucional sob o fundamento de que inexiste relação de emprego entre os
tomadores de serviço "avulsos, autônomos e administradores”, enquanto que a
contribuição para a previdência social, tem como fato gerador a propria relação de
emprego;
9.1. Considerando que no direito fiscal, a compensação é condicionada ao
discricionarismo do sujeito passivo, mas, o sujeito passivo só poderá contrapor o seu
crédito ao crédito tributário, como direito subjetivo seu, nas condições e sob as garantias
que a lei fixar. Assim, em princípio, nenhuma pessoa pode liberar-se da obrigação
tributária invocando a compensação com determinado crédito pecuniário que tenha
contra o sujeito ativo tributário, sem prova da liquidez e certeza dos créditos. O que
encontramos no presente caso, é somente a apresentação de planilhas de cálculos e,
crédito simplesmente alegado ou apurado unilateralmente pelo sujeito passivo sob
invocação de precedente jurisprudencial não é líquido nem certo;
9.2. Considerando que por tudo o que foi constatado, conclui-se que não poderia a
Defendente: a) ter-se compensado com contribuições de espécies diferentes; b) sem
respeitar o limite de 30% e principalmente, c) com crédito já decaido, sem o respaldo de
uma decisão judicial que a autorizasse a efetivar o procedimento adotado. Simplesmente
verifica-se, que resolveu a Empresa compensar-se da forma que bem entendeu, sem
respeitar o que a lei determina, portanto, não pode prevalecer tal compensação, que em
verdade está mascarando o não recolhimento das contribuições previdenciárias devidas;
9.3. Considerando que quanto à inclusão dos valores devidos - anteriores a 2000 -, no
REFIS, também não mereceu melhor sorte tal pleito, mesmo porque a legislação que
disciplinou aquele programa, determinou que os débitos deveriam ser confessados pela
pessoa juridica, de forma irretratável e irrevogável, até o dia 12 de fevereiro de 2001,
nas condições estabelecidas pelo Comitê Gestor;
9.4. Considerando por outro lado, que as taxas de juros, assim como os percentuais de
multa aplicados, foram instituídos pela legislação em vigência, conforme indicado no
relatório FLD - "Fundamentos Legais do Débito" de fls. 62/65, do qual uma via foi
entregue à Defendente juntamente com os demais documentos que constituem a
presente NFLD e, a competência do INSS é restrita à sua aplicação e arrecadação,
quando cabíveis;
(...)
Fl. 415
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-009.126 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16227.000332/2008-35

11. Considerando que a notificação foi regularmente lavrada, sendo que a NFLD e seus
anexos, deixaram plenamente identificados os fatos geradores, os valores originários, o
valor do débito consolidado e sua fundamentação legal;
11.1. Considerando que os valores originariamente lançados não foram em nenhum
momento contestados pela Impugnante, que se limitou a alegar que havia compensado
os valores devidos, sem no entanto, merecer fé à compensação que foi efetuada sem o
mínimo critério legal;
11.2. Considerando ainda, que a notificação em epígrafe foi lavrada na estrita
observância das determinações legais vigentes, sendo que o lançamento teve por base o
que prescreve o art. 30, inciso I, letras “a” e da Lei n° 8.212/91, regulamentada pelo
ROCSS - Regulamento da Organização e do Custeio da Seguridade Social, com última
redação dada pelo Decreto n° 3.048/99, que aprovou o RPS - Regulamento da
Previdência Social;
11.3. Considerando finalmente, o Relatório que integra o presente julgado e os
fundamentos expostos :
CONCLUSAO:
12. Isto posto e, CONSIDERANDO o mais que dos autos consta, JULGO procedente o
presente lançamento fiscal
Como se observa, o Recorrente não se opõe a infração tributária descrita na
autuação. Apenas alega a extinção do crédito pela compensação (art. 156, II, do CTN).
Como já indicado em tópico anterior relativamente ao REFIS, a matéria relativa à
extinção do crédito tributário pela compensação deve ser alegada e comprovada perante a
Autoridade responsável pela cobrança, e não diz respeito, senão de forma indireta, à descrição
dos elementos e aos fatos insertos na autuação.
Ao contencioso administrativo instaurado com a impugnação tempestiva cumpre
examinar as matérias de defesa que guardem estreita e direta relação com os elementos da regra
matriz de incidência tributária descritas na autuação: sejam meritórias, sejam em razão de
impossibilidade (decadência), incompetência ou nulidade do lançamento.
Sob essa ótica, com exceção das matérias de ordem pública, donde não se insere
o pagamento ou compensação, as situações extintivas de crédito tributário elencadas no art. 156,
do CTN, devem ser apresentadas à Autoridade Competente para a cobrança tributária, após a
definitividade do crédito constituído.
Ademais, observa-se que a compensação tributária segue regramento e
procedimentos próprios, alheios ao rito do processo administrativo fiscal.
No caso concreto, o contencioso administrativo diz respeito a descrição fiscal das
diferenças de contribuições previdenciárias, devidas e não recolhidas em época própria, entre os
valores referentes a descontos de empregados declarados em Folhas de Pagamento e os valores
declarados em GFIP/SEFIP. Tais diferenças foram lançadas como diferenças de contribuição
(parte empregados) não declarados em GFIP/SEFIP.
Eventual situação extintiva do crédito tributário (com exceção da decadência)
deverá ser considerada oportunamente, na fase de cobrança, após a conclusão do contencioso
tributário e a definitiva constituição do crédito tributário.
Dessa forma, não se pode conhecer da alegação de extinção do crédito tributário
pelo compensação.
Fl. 416
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2202-009.126 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16227.000332/2008-35

Mesmo que assim não fosse, ou seja, mesmo que fosse conhecido o pedido de
compensação, inexistem nos autos elementos suficientes para aferir a existência e correção do
procedimento, ou mesmo a efetiva extinção do crédito tributário constituído.
Alegar e não provar é o mesmo que não alegar.
Das Nulidades
O Recorrente alega cerceamento ao seu direito de defesa, face ao indeferimento
do pedido de perícia pelo Julgador de Piso.
Vejamos a Decisão Recorrida (fls. 151):
Do pedido de perícia:
10. Considerando que quanto ao pedido de perícia efetuado, não existe razão para tal
providência, mesmo porque não conseguiu justificar a lmpugnante, os motivos que
tornaram este procedimento imprescindível. O só fato de discordar do montante do
débito, não significa que o lançamento efetuado esteja obscuro. “A perícia, segundo
principio da /ei processual, é portanto, à medida que vem mostrar o fato, quando não
haja meio de prova documental para mostrá-lo, ou guando se quer esclarecer
circunstâncias. a respeito do mesmo. que não se acham perfeitamente definidas" - grifos
nossos -, (VOCABULARIO JURIDICO - De Plácido e Silva - 1982, Vol. III, pág. 352);
10.1. Considerando que não existem dúvidas quanto ao procedimento adotado, mesmo
porque, todos os cálculos encontram-se perfeitamente discriminados tanto no relatório
DAD – DISCRIMINATIVO ANALITICO DE DEBITO de fls. 02/27, quanto no
relatório DSD – DISCRIMINATIVO SINTETICO DO DEBITO - fls. 28/39.
Ressaltamos que a Fiscal Notificante teve inclusive, o cuidado de elaborar o relatório
“Fatos Geradores Geral" - de fls. 42/61, no qual discriminou por competências e
estabelecimentos, os valores referentes à retenção dos segurados empregados. Tais
relatórios, também, foram entregues ao Representante Legal da Empresa, juntamente
com a cópia da NFLD - NOTIFICAÇÃO FISCAL DE LANÇAMENTO DE DEBITO,
não existem assim, mais esclarecimentos a serem prestados;
Conforme se observa, o pedido de perícia foi indeferido em decisão
fundamentada.
O CARF sumulou o assunto da seguinte forma:
Súmula CARF no 163
Aprovada pelo Pleno em sessão de 06/08/2021 – vigência em 16/08/2021
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não configura
cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador indeferir aquelas
que considerar prescindíveis ou impraticáveis. (Vinculante, conforme Portaria ME no
12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Aplicada Súmula CARF 163, somente nos resta afastar a alegação de nulidade
apresentada no recurso.
Além disso, insta ressaltar que somente ensejam a nulidade os atos e termos
lavrados por pessoa incompetente e os despachos e decisões proferidos por autoridade
incompetente ou com preterição do direito de defesa, nos termos dos artigos 10 e 59, ambos do
Decreto no 70.235/72.
Tendo sido observados os ditames legais, não comprovado prejuízo ou vício
ensejador de nulidade dos lançamentos, afasta-se a alegação trazida na peça recursal.

Fl. 417
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2202-009.126 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16227.000332/2008-35

D Mérito
O Recorrente pede sejam julgados em conjunto as NFLD-DEBCAD: 35.467.791-
8; 35.467.798-5; 35.467.797-7; 35.467.789-6; 35.467.805-1 e 35.467.795-0.
Os processos não foram previamente apensados, de forma a não se possível, no
presente momento, o julgamento conjunto.
Não obstante, não há prejuízo ao Recorrente, na medida em que o normativo que
regulamenta o processo administrativo fiscal confere abertura de prazo à apresentação de defesa
para cada uma das autuações lavradas.
Dessa forma, para cada infração tributária descrita em autuação, será oportunizada
defesa e julgamento próprios.
O Recorrente ressalta a adequação de julgamento conjunto para que não existam
julgamentos conflitantes.
É apropriada a fundamentação do pedido. Entretanto, observa-se que eventual
decisão conflitante (que der à legislação tributária interpretação divergente da que lhe tenha dado
outra câmara, turma de câmara, turma especial ou a própria CSRF) poderá ensejar apresentação
de Recurso Especial à CSRF (art. 67 do RICARF), de forma a que a impossibilidade de
julgamento conjunto não causará prejuízo ao Recorrente.
Sob esses fundamentos, não sendo possível o julgamento conjunto, no presente
momento, e inexistindo prejuízo ao Recorrente, afasta-se o pedido.
Por fim, observa-se que o prazo para a defesa e juntada de provas perfaz-se no
momento impugnatório, na forma dos arts 14, 15 e 16, do Decreto 70.235/72, e não ocorrendo
comprovadamente as situações excepcionais, previstas no §4o, do art. 16, do Decreto 70.235/72,
dá-se a preclusão à comprovação de alegações.
Sendo assim, preclusas inserções de novas provas após o prazo legal.
Do Pedido de Perícia
Por fim, quanto ao pedido de perícia, não se vislumbra a necessidade de
conhecimentos técnicos especializados para a formação de convicção acerca dos fatos,
Ressalta-se ademais, que o Recorrente não formula quesitos referentes aos exames
que pleiteia, nem indica profissional para a sua realização, desatendendo os termos do inciso IV
do art. 16 do Decreto no 70.235/72.
Ora, o Decreto 70.235 de 1972 dispõe em seu artigo 14 que a impugnação da
exigência instaura a fase litigiosa do procedimento e, em seu artigo 15, que a impugnação deve
ser apresentada ao órgão preparador no prazo de trinta dias a contar da data em que for feita a
intimação da exigência.
A respeito do pedido do Recorrente para a realização de perícia, ressalte-se, nesse
ponto, que o princípio do ônus da prova é inerente a todo ordenamento jurídico, sendo que deve
ser obedecido também na esfera administrativa. Assim, incumbe ao Recorrente apresentar
tempestivamente, ou seja, junto com a impugnação, as provas em direito admitidas, precluindo o
direito de fazê-lo em outra ocasião, ressalvada a impossibilidade por motivo de força maior,
quando se refira a fato ou direito superveniente ou no caso de contrapor fatos ou razões
posteriormente trazidos aos autos, conforme disposições contidas no art. 16 do Decreto 70.235,
de 1972, abaixo transcritas:
Fl. 418
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2202-009.126 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16227.000332/2008-35

"Decreto 70.235/1972
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
IV - as diligências, ou perícias que a impugnante pretenda sejam efetuadas, expostos os
motivos que as justifiquem, com a formulação dos quesitos referentes aos exames
desejados, assim como, no caso de perícia, o nome, o endereço e a qualificação
profissional do seu perito. (Redação dada pela Lei n° 8.748, de 1993)
(...)
§ 4° A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de a
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que: (Redação dada pela
Lei n° 9.532, de 1997)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior; (Redação dada pela Lei n°9.532, de 1997)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente^ Redação dada pela Lei n° 9.532, de 1997)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos. ( Redação
dada pela Lei n° 9.532, de 1997)
§ 5° A juntada de documentos após a impugnação de\ferá ser requerida á autoridade
julgadora, mediante petição em que se demonstre, com fundamentos, a ocorrência de
uma das condições previstas nas alíneas do parágrafo anterior. (Redação dada pela Lei
n°9.532, de 1997)
A deficiência da defesa na apresentação de provas, sob sua responsabilidade, não
implica a necessidade de realização de diligência com o objetivo de produzir essas provas, eis
que tanto a diligência quanto a perícia destinam-se à formação da convicção do julgador,
devendo limitar-se ao aprofundamento de investigações sobre o conteúdo de provas já incluídas
no processo ou ao confronto de elementos de prova também já incluídos nos autos, não podendo
ser utilizada para suprir a ausência de provas que já poderiam ter sido juntadas à impugnação.
No que diz respeito à perícia, prescreve o art. 18, do Decreto 70.235/72 que:
Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando entendê-las
necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou impraticáveis, observando o
disposto no art. 28, in fine. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
Da leitura do dispositivo, verifica-se que o deferimento de pedido de perícia
somente ocorrerá se comprovada a necessidade à formação de convicção.
Nesse sentido, não basta que o sujeito passivo deseje a realização da perícia.
O sujeito passivo deverá comprovar o caráter essencial da perícia para o deslinde
da questão pela autoridade administrativa, nos termos da legislação aplicável.
Ocorre que o Recorrente não logrou demonstrar, minimamente, a
imprescindibilidade da perícia à compreensão dos fatos nem na impugnação, nem agora em grau
recursal.
Assim, indefere-se o pedido de perícia.
No mais, o Recorrente requer que as intimações sejam encaminhadas aos
procuradores.
Essa pretensão não encontra respaldo na legislação de regência, especialmente no
artigo 23 do Decreto no 70.235/72. Neste diapasão, a matéria foi consolidada no âmbito do
CARF por meio da Súmula CARF no 110.
Fl. 419
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2202-009.126 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16227.000332/2008-35

Por fim, quanto à jurisprudência e à doutrina trazida aos autos, é de se observar o
disposto no artigo 506 da Lei 13.105/2015, o novo Código de Processo Civil, o qual estabelece
que a “sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não prejudicando terceiros".
Não sendo parte nos litígios objetos dos Acórdãos, o interessado não pode usufruir dos efeitos
das sentenças ali prolatadas, posto que os efeitos são "inter partes” e não "erga omnes”.
Com isso, as decisões administrativas, mesmo que reiteradas, doutrina e também a
jurisprudência não têm efeito vinculante em relação às decisões proferidas pelos Órgãos
Julgadores Administrativos, não sendo normas complementares, como as tratadas o art. 100 do
CTN, motivo pelo qual não vinculam as decisões das instâncias julgadoras.
CONCLUSÃO.
Pelo exposto, voto por não conhecer das alegações de inconstitucionalidade da
multa e do I, do art. 22, da Lei 8.212/91, e dos pedidos de inserção em REFIS, da correção de
compensação e da extinção do crédito tributário pela compensação, ao fundamento de serem
estranhos à lide administrativa, e, na parte conhecida, em negar provimento ao recurso.

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly

Fl. 420
DF CARF MF
Documento nato-digital